Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001358-05.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO LOPES DE ARAUJO - CPF: 037.147.741-73 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ROSIMEIRE FERREIRA MARANHÃO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROSIMEIRE FERREIRA MARANHAO - CPF: 029.560.411-50 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ACUSADO QUE VEM CUMPRINDO AS CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
– CONSOLIDAÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– RECURSO DESPROVIDO.

O transcurso de significativo lapso temporal entre a decisão que concede liberdade provisória ao acusado e o julgamento, pelo Tribunal, do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra tal decisão, sem que existam informações acerca do eventual descumprimento das condições impostas pelo juízo de origem, inviabiliza o restabelecimento da prisão preventiva, por força da ausência de contemporaneidade. Inteligência do artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0003846-45.2019.8.11.0012, código 117205, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que substituiu a prisão preventiva de
Thiago Lopes de Araújo
, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal,

por medidas cautelares mais brandas.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pleiteia a anulação do
decisum
por ausência de fundamentação, bem como o restabelecimento da custódia, por reputar presentes seus pressupostos (Ids. n. 32211479 e 32211480).

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 32211492).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 36517969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020